Tribunal: TJSP
Processo: 2047379-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Pretensão de cancelamento da ordem de indisponibilidade que recaiu sobre o imóvel adquirido pelos agravantes. Não acolhimento. Acerto. Hipótese em que o referido bem integrava área maior, de propriedade da falida na data da quebra. Desmembramento realizado de forma irregular, em afronta à determinação do juízo falimentar e deste Egrégio Tribunal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Pretensão de cancelamento da ordem de indisponibilidade que recaiu sobre o imóvel adquirido pelos agravantes. Não acolhimento. Acerto. Hipótese em que o referido bem integrava área maior, de propriedade da falida na data da quebra. Desmembramento realizado de forma irregular, em afronta à determinação do juízo falimentar e deste Egrégio Tribunal. Contexto fático que, por ora, autoriza a manutenção da constrição incidente sobre o bem. Medida que tem por escopo não prejudicar os demais credores da massa falida. Alegação de boa-fé dos compradores que, por si só, não possibilita o imediato levantamento da indisponibilidade. Observância do disposto no artigo 52, inciso VIII, do Decreto-Lei n.o 7.661/45. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047379-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são agravantes ANTÔNIO
CARLOS DALL’ANTONIA e TEREZINHA TIVERON DALL’ANTONIA, é agravado
VANGUARDA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047379-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39998
2
Voto n.o: 39998
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2047379-05.2020.8.26.0000
COMARCA DE MARÍLIA
AGRAVANTES:
ANTÔNIO CARLOS DALLANTONIA E OUTRO
AGRAVADA:
VANGUARDA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA

MASSA FALIDA
MM. JUIZ:
LUIS CESAR BERTONCINI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
Pretensão de cancelamento da ordem de indisponibilidade que
recaiu sobre o imóvel adquirido pelos agravantes. Não
acolhimento. Acerto. Hipótese em que o referido bem integrava
área maior, de propriedade da falida na data da quebra.
Desmembramento realizado de forma irregular, em afronta à
determinação do juízo falimentar e deste Egrégio Tribunal.
Contexto fático que, por ora, autoriza a manutenção da constrição
incidente sobre o bem. Medida que tem por escopo não prejudicar
os demais credores da massa falida. Alegação de boa-fé dos
compradores que, por si só, não possibilita o imediato
levantamento da indisponibilidade. Observância do disposto no
artigo 52, inciso VIII, do Decreto-Lei n.o 7.661/45. Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
ANTÔNIO CARLOS DALLANTONIA E OUTRO
interpõem o presente recurso de agravo de instrumento, nos autos dos
embargos de terceiro, por não se conformarem com a r. decisão (fls.
122/125 dos autos principais), que indeferiu o pedido de tutela de
urgência, que tinha por finalidade o levantamento do decreto de
indisponibilidade incidente sobre o imóvel matriculado sob o n.o 61.494,
do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Marília.
Alegam, em síntese, que na escritura pública de
venda e compra constou de forma explícita que o bem adquirido não
possuía ônus reais, judiciais e extrajudiciais, tendo inclusive sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047379-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39998
3
apresentada certidão negativa pelo oficial de registro imobiliário.
Prosseguindo, dizem que por ocasião do negócio inexistia na matrícula
registro de indisponibilidade ou constrição. Afirmam ter agido de boa-fé,
observando todas as cautelas de praxe, salientando que eventual
irregularidade do desdobro da área deve ser atribuída unicamente ao
vendedor, pena de serem lesados por eventual fraude que não lhes é
oponível. No mais fazem referência à intangibilidade do negócio jurídico
perfeito e acabado, bem como ao princípio da segurança jurídica,
destacando, ainda, a irreversibilidade da tutela recursal pleiteada.
Requerem, afinal, o provimento do recurso, com a revogação da decisão
que determinou a indisponibilidade do imóvel.
A liminar foi indeferida.
Dispensada a providência prevista no inciso II do
artigo 1019 do Código de Processo Civil, ante a ausência de prejuízo.
É o relatório.
Cuida-se de embargos de terceiro nos quais os
ora agravantes alegam que houve a constrição indevida de seu imóvel,
em processo do qual não figuram como partes (ação de falência
registrada sob o n.o 0007362-26.2002.8.26.0344, em curso perante a
3a Vara Cível da Comarca de Marília).
A controvérsia recursal envolve a r. decisão
interlocutória proferida nos seguintes termos:
“A farta documentação existente no processo
falimentar (...) evidencia, ao menos até o momento, que foi
irregular o desmembramento da área da matrícula no 35.322
do 1o CRI de Marília, atualmente matrículas 67.493 e 67.494,
e a posterior venda desta última aos embargantes (matrícula
67.494),quer por haver decisões judiciais as impedindo (em
primeiro e segundo graus de jurisdição),quer por se incluir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047379-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39998
4
área nos direitos da massa falida, cujos contratos bilaterais
(da qual era objeto) não se resolvem com a falência. Assim,
nesta análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do
direito dos autores. Além disso, a providência reclamada pelos
autores a título de tutela de urgência é irreversível, porquanto
pretendem a revogação da decisão de indisponibilidade do
imóvel para poderem vendê-lo. Em razão da irreversibilidade
da tutela pretendida, mostra-se inviável sua concessão. Desta
forma, INDEFIRO a tutela de urgência.” (fl. 125).
O recurso não comporta provimento.
A despeito das alegações dos embargantes, ao
menos por ora não se pode acolher o pedido de revogação do decreto
de indisponibilidade incidente sobre o imóvel matriculado sob o n.o
61.494, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Marília, pelas razões
que serão expostas a seguir.
O bem constrito integrava uma área maior, cuja
matrícula anterior era a de n.o 35.322 (av. 18
fl. 169), e que
pertencia à falida, ora agravada, à época da decretação da quebra,
ocorrida em 26/09/2002 (fl. 152 e fls. 154/157 dos autos principais).
Da análise dos elementos constantes dos autos,
infere-se que o desmembramento da matrícula supra referida foi
indeferido pelo juiz falimentar; a decisão foi mantida por este Egrégio
Tribunal por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n.o
0082785-05.2012.8.26.0000, ocorrido em 29/11/2012 (fls. 178/181 do
processo principal), ocasião em que a C. Turma Julgadora concluiu que
a negativa de autorização do desmembramento “salvaguarda os
credores que não participaram da avença e que podem ser
efetivamente prejudicados” (fl. 181).
Nesse contexto, tem-se que o desmembramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047379-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39998
5
da matrícula n.o 35.322 para as matrículas n.o 61.493 e n.o 61.494
(imóvel objeto da controvérsia) foi realizado de forma irregular, em
afronta às determinações judiciais, o que poderá implicar no
reconhecimento da nulidade do referido ato e das negociações
subsequentes envolvendo o bem.
Por conseguinte, recomendável a manutenção
da ordem de indisponibilidade, especialmente considerando que os
recorrentes já manifestaram a intenção de alienar o imóvel (fl. 25,
segundo parágrafo).
Como decidiu esta Colenda Corte em situação
análoga:
“Embargos de Terceiros. Aquisição de imóvel
pertencente à massa falida, após decretação da
quebra. Desmembramento e venda a terceiros.
Reconhecimento, nos autos da falência, de
nulidade da venda originária. Vício que se
estende
a
todas
as
compras
sucessivas.
Embargos julgados improcedentes.” (Apelação
Cível no 1032826-34.2015.8.26.0100. Relator
Souza Lopes. Décima Sétima Câmara de Direito
Privado. J. 08/03/2017).
No mais, atentando-se ao fato de que a quebra
foi decretada em 26/09/2002, aplicável à hipótese o Decreto-Lei
7.661/45, o qual em seu art. 52, inc. VIII, prevê que:
“Art. 52. Não produzem efeitos relativamente à
massa,
tenha
ou
não
o
contratante
conhecimento do estado econômico do
devedor, seja ou não intenção deste fraudar
credores:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047379-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39998
6
(...)
VIII
-
a
venda,
ou
transferência
de
estabelecimento comercial ou industrial, feita
sem o consentimento expresso ou o pagamento
de todos os credores, a esse tempo existentes,
não tendo restado ao falido bens suficientes para
solver o seu passivo, salvo se, dentro de trinta
dias, nenhuma oposição fizeram os credores à
venda ou transferência que lhes foi notificada;
essa notificação será feita judicialmente ou pelo
oficial do registro de títulos e documentos.” -
grifei.
Desta maneira, a alegação de boa-fé dos
compradores, a priori, não autoriza o imediato levantamento da
constrição, salientando-se por oportuno que, nesta sede de cognição
sumária, não é possível concluir que a falida tenha bens suficientes para
saldar suas obrigações.
Assim, ausente a probabilidade do direito dos
agravantes, era mesmo de rigor o indeferimento do pedido de tutela de
urgência.
Sendo assim, com base nos fundamentos
apresentados, mantém-se a r. decisão prolatada pelo Magistrado, Dr.
Luís Cesar Bertoncini.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator